Tribunal: TCU
Processo: 026.228/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2020 com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à contratação dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas do Projeto de Integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de conformidade realizada na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à contratação dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas do Projeto de Integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), objeto do Contrato 0.086.00/2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 43 da Lei no 8.443/92, c/c art. 250 do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de comprovação das alíquotas efetivas das contribuições sociais PIS e Cofins aplicáveis ao Contrato 0.086.00/2019, em virtude do direito de compensação dos créditos pela contratada, previsto no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, contraria a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1619/2008-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro André de Carvalho, e 2.622/2013-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Codevasf e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU.